Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717889-08.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILZENIR BELO DE ARAUJO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre as preliminares suscitadas em sede de Contrarrazões, especialmente no tocante à fraude e litigância predatória, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator